Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-86.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026879-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 181.093.731-00 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

Se a parte autora nega a contratação e o recebimento de valores, e a parte ré, junta documentos que comprovam a transferência de valores para conta da parte autora, caberia a mesma impugnar referidos documentos demonstrando o não recebimento, o que poderia ser feito com a juntada de extratos bancários do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Assim, entendo que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente, cópia do documento pessoal e, comprovantes de transferência eletrônica para conta do Apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1026879-86.2021.8.11.0041 – ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – proposta por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente a contratação e determinou ao requerido que devolvesse em dobro o valor debitado nos proventos do requerente (R$ 4.550,28) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a decisão não merece prosperar, para tanto, defende a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor.

Alega que se trata de cartão de crédito consignado, que foi regularmente contratado pelo Apelado.

Aduz que o Apelado à época da contratação recebeu em seu número de celular um SMS contendo todas as orientações para a contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, bem como, um link que, ao ser acessado, direcionou a parte apelada para um ambiente seguros, contra ataques cibernéticos, criptografado.

Ainda, que parte autora acessou e conferiu o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, confirmando sua aceitação, por meio da utilização de usuário e senha cadastrados na internet banking.

Destaca: “
que a segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois a contratação se dá em ambiente seguro e criptografado, sendo certo que, após a parte Apelado dar o seu aceite nos termos do instrumento jurídico, é gerado uma “hash” de segurança1 na própria Cédula de Crédito Bancário, que contém data, hora da contratação, IP/Terminal do aparelho celular ou tablet que realizou a contratação, atestando a confiabilidade do instrumento jurídico celebrado.”

Destaca também, a Instrução Normativa 28/2008, mesmo com as alterações instituídas pela Instrução Normativa 100/2019, expressamente permite a possibilidade da “autorização eletrônica” para a contratação.

Ainda, que foi enviada foto para parte Apelada, bem como documento de identidade no momento da contratação.

Consigna que valores disponibilizados para parte Apelada em conta de sua titularidade.

Que a contratação foi totalmente regular, que conforme gravações que seguem através do link informado nos autos.

Aduz que o apelado utilizou o cartão para compras, bem como
realizou pagamentos complementares das faturas, não devendo ser acolhido a alegação de fraude da parte apelada.

Sustenta o não cabimento de danos materiais em dobro.

Alega, ainda que alguma responsabilidade possa ser imputada ao banco apelante, este não deve ser este obrigado restituir qualquer quantia, haja vista que o banco apelante não cometeu qualquer falha ou ato ilícito, assim, faz-se necessária a reforma da r. sentença neste sentido, afastando restituição de eventuais valores, pois a apelada recebeu os saques do cartão de crédito.

Defende a compensação/devolução de valores, sob alegação de saques realizados pela parte Apelada.

Quanto aos honorários, que houve condenação pecuniária relativa à indenização por dano material, logo, após a realização dos cálculos será possível mensurar o proveito econômico obtido, portanto os honorários deveriam ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa como constou na r.sentença.

Assim, requer que os honorários de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor
da condenação, conforme determina o CPC.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios
.

Contrarrazões (id.n.º 157692445).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1026879-86.2021.8.11.0041 – ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – proposta por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente a contratação e determinou ao requerido que devolvesse em dobro o valor debitado nos proventos do requerente (R$ 4.550,28) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em sua inicial a parte Autora/Apelada afirma ser beneficiário do Regime Geral de Previdência Social nº 613.486.482-3 - onde vem ocorrendo descontos pelo Banco Réu/Apelante relativos a concessão de empréstimo Cartão Consignado contrato nº 15601035; porém, que
não firmou qualquer tipo de contrato com o Requerido, que justificasse os descontos realizados em seu benefício.

A instituição bancária ré, ao apresentar sua contestação, defendeu a legalidade da contratação do empréstimo pela autora impugnado, que foi realizado de forma eletrônica, juntando à peça defensiva foto da parte autora, cópia do seu RG, bem como comprovantes de TED (id.n.º 157692419-pág.6).

Sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, interpôs a Ré recurso de apelação, aduzindo acerca da suposta legalidade na contratação, eis que realizada de forma virtual, pugnando pela total improcedência da ação de origem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente suas alegações.

Em sua inicial, afirma que não contratou nenhum empréstimo junto a Apelante, no entanto, em nenhum momento impugna os recibos de transferência juntados pela instituição financeira, não confirma e nem alega que referida conta não lhe pertence e muito menos nega que tenha recebido qualquer quantia em sua conta corrente.

Em sua impugnação (id.n.º157692433-pág.4) quanto a afirmação da parte Ré de que transferiu valores para conta da parte autora, esta se limita a seguinte defesa:
“
Alega ainda o Requerido, que o requerente recebeu diversos depósitos em sua conta corrente, provenientes de um suposto contrato de Cartão de Crédito consignado – RMC, acostando aos autos comprovantes de teds.
Importante, destacar que em nenhum momento foi solicitado esses empréstimos na modalidade “saque de cartão de crédito”, devendo o requerido responder por tais atos, que não foi contratado
.”

Ora se a parte autora nega a contratação e o recebimento de valores, e a parte ré, junta documentos que comprovam a transferência de valores para conta da parte autora, caberia a mesma impugnar referidos documentos demonstrando o não recebimento, o que poderia ser feito com a juntada de extratos bancários do Apelado, nos termo do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Assim, entendo que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente, cópia do documento pessoal e, comprovantes de transferência eletrônica para conta do Apelado.

Dessa forma,

reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, julgando improcedente a ação de origem.

Ônus sucumbencial pela parte autora, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da ação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023